Tribunal: TJBA
Processo: 8054432-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054432-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DE SOUZA LEITE Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto por Luiz Carlos de Souza Leite contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 8054432-41.2025.8.05.0000, que concedeu parcialmente a gratuidade de justiça, reduzindo em 60% o valor das custas processuais iniciais. A decisão originária fundamentou-se no fato de que o recorrente, intimado para comprovar sua hipossuficiência mediante a juntada de extratos bancários dos últimos três meses e discriminação de despesas, deixou transcorrer o prazo in albis, obstando a aferição da extensão de sua necessidade, embora tenha comprovado ser aposentado por invalidez e possuir empréstimos consignados. O agravante pugna pela concessão integral do benefício, invocando a presunção de veracidade do art. 99, § 3º, do CPC, e a inafastabilidade da jurisdição. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção absoluta ou relativa de veracidade à luz da lei processual; e (ii) saber se a inércia da parte postulante, ao não atender a determinação judicial para a juntada de documentação complementar, autoriza o juízo a mitigar o benefício e fixar o recolhimento proporcional das custas processuais. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, prevê a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de pessoa natural; todavia, trata-se de presunção relativa, permitindo ao magistrado, nos termos do art. 99, § 2º, determinar a comprovação probatória quando houver indícios de capacidade contributiva ou dúvidas sobre a hipossuficiência. 4. Consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a inércia da parte intimada referenda o indeferimento ou a limitação do benefício, pois impede o exame do acervo fático probatório. Conforme julgado reproduzido nos autos originários: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA, APESAR DE A PARTE TER SIDO INTIMADA PARA TANTO. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. INTIMAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso, apesar de ter sido intimado para apresentar a documentação pertinente, o agravante não fez prova de que não teria condições de arcar com os custos do processo, o que culminou com o indeferimento do pedido de justiça gratuita. Destarte, a alteração da conclusão do acórdão recorrido não prescindiria de nova incursão no acervo fático-probatório da causa, o que é vedado no âmbito de recurso especial (Súmula 7/STJ). 2. A conduta do magistrado, no sentido de intimar o autor para comprovar sua condição de hipossuficiência financeira, está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1109665/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017)". 5. O Superior Tribunal de Justiça também assevera, nos termos transcritos na decisão monocrática: "PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NEGADO. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Entende o STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos. 2. In casu, a instância de origem foi categórica ao afirmar que existem elementos probatórios indiciários da capacidade financeira do recorrente. Assim sendo, torna-se inviável a revisão da conclusão acerca da não comprovação da hipossuficiência da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não provido. (STJ REsp: 1766768 SP 2018/0018718-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/10/2018, T2-SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2019)". 6. A determinação para recolhimento de 40% das custas revela-se pautada nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, equalizando o reconhecimento de que o recorrente possui descontos em seu benefício por invalidez, mas que falhou processualmente em instruir o feito para comprovar miserabilidade total que justificasse a isenção irrestrita. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui caráter relativo, cabendo ao magistrado determinar a sua efetiva comprovação. 2. A inércia processual do requerente em apresentar documentos essenciais requisitados judicialmente inviabiliza a concessão integral da gratuidade de justiça, legitimando a concessão parcial consubstanciada na redução proporcional do valor das custas". ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.